Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em regularizar a prestação do serviço, liberando o acesso da requerente ao aplicativo para uso do aparelho INVISALING, sob pena de conversão em perdas e danos a ser definido oportunamente. Ainda, julgou improcedente o pedido de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69708125). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a conduta do recorrido, ao não fornecer acesso ao aplicativo necessário para o uso do aparelho INVISALING, configura ato ilícito, o que afeta diretamente sua atividade profissional e sua reputação perante os pacientes. Aduz que o inadimplemento contratual vai além de um mero aborrecimento cotidiano, pois compromete sua honra e imagem profissional. Alega que os danos morais são evidentes, uma vez que a falha da recorrida resultou em aborrecimentos significativos e abalou a confiança de seus pacientes. Pede o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de compensação por dano moral.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a existência de dano moral em razão do inadimplemento contratual da recorrida, que deixou de disponibilizar o acesso ao aplicativo necessário para a utilização do aparelho INVISALING adquirido da ré.
III. Razões de decidir
6. O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte apto a gerar o direito à compensação por dano moral.
7. Nesse sentido é pacífico o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
9. Na hipótese, é incontroverso o descumprimento contratual da recorrida que não disponibilizou o acesso ao aplicativo necessário para o uso do aparelho adquirido da ré.
10. Contudo, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, tanto que reconhecida a obrigação de fazer consistente em regularizar a prestação do serviço, liberando o acesso da autora ao aplicativo para uso do aparelho INVISALING, tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente o direito à reparação por dano moral, uma vez que não se trata de hipótese de dano in re ipsa.
11. De fato, embora os transtornos enfrentados pela parte recorrente devido à não disponibilização do acesso ao aplicativo para uso do aparelho possam ter causado frustração e desconforto, inclusive no ambiente laboral, não ficou demonstrada a existência de uma violação grave aos direitos da personalidade que justifique a reparação vindicada.
12. Nesse contexto, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.